Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-65.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000161-65.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALAIDE NUNES DA GUIA - CPF: 395.482.871-53 (EMBARGANTE), CLAUDIANE TAQUES PEREIRA - CPF: 022.023.551-11 (ADVOGADO), RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.796.545/0002-62 (EMBARGANTE), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGANTE), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.796.545/0002-62 (EMBARGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ALAIDE NUNES DA GUIA - CPF: 395.482.871-53 (EMBARGADO), CLAUDIANE TAQUES PEREIRA - CPF: 022.023.551-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇ
ÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO -
ALEGADA OMISSÃO –– REDISCUSSÃO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausente o vicio da omissão no acórdão embargado, devem os embargos serem rejeitados, porquanto, não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rigatrans Transportes Ltda., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 0000161-65.2016.8.11.0002, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte autora, ora embargada, para retificar o valor da pensão mensal, e desproveu o apelo adesivo interposto pela ré, ora embargante.

Aponta, a embargante, a existência de omissão no acórdão embargado quanto a incidência de desconto da contribuição previdenciária sobre a parcela a título de pensão por morte, pois o valor era repassado ao empregado, e não pode ser recebido pela beneficiária.

Segue afirmando também a omissão no tocante a forma como os juros e a correção monetária devem ser aplicados, sendo entendimento que devem incidir a partir da prolação da sentença, e não desde a época do fato danoso.

Postula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que sejam saneadas as omissões assinaladas.

Contrarrazões coligidas no Id n. 130973184, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à ausência de pronunciamento em relação ao pedido de
desconto da contribuição previdenciária sobre a parcela a título de pensão, assim também quanto aos juros e correção a serem aplicados na atualização do
quantum
indenizatório.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes no processo, pontuando as razões de decidir pelas quais acolheu ou deixou de acolher a pretensão recursal.

Nesse contexto, quanto alegada ausência de pronunciamento em relação à incidência do desconto previdenciário sobre o valor da pensão por morte, não subsiste o apontado vicio, vez que o embargante apenas contestou o valor da pensão mensal e o tempo limite para ressarcimento da pensão devida pelo ato ilícito, pontuando que não pode ultrapassar 1/5 do salário mínimo, com os devidos descontos, considerando-se a idade da beneficiária.

Não questionou a incidência de desconto previdenciário atinente à parcela seja do trabalhador, seja do empregador, constituindo em nítida inovação recursal.

De mais a mais, eventuais encargos legais a serem deduzidos do valor da pensão, que decorrem de lei, possui incidência obrigatória, independente de pronunciamento judicial, porquanto
ex vi legis
.

Ressalta-se, por oportuno, que a pensão por ato ilícito, decorrente de indenização civil, seja por causa de acidente de trabalho ou acidente comum, é considerada indenizatória, logo, é isenta de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Noutro norte, quanto a alega omissão quanto aos juros e correção monetária,
a sentença foi reformada

somente no tocante a retificação do valor da pensão.

Desta feita, uma vez negado o apelo significa que não acatou nenhum pedido formulado pela embargante em seu recurso, permanecendo o estabelecido na sentença de primeiro grau quanto aos juros e correção monetária, quais sejam, em relação ao
quantum
a titulo de danos morais, “
correção monetária pela INPC desde a data desta sentença e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do acidente (Súmula 54 do STJ).
“, e em relação ao dano material na modalidade lucros cessantes (pensão por morte), “
incidirá correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, estes a contar do evento danoso”
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022